Tribunal: TCU
Processo: 005.911/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5313/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao representante, ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen e à Secretaria da Justiça e da Cidadania de Roraima - Sejuc/RR, e de fazer a seguinte determinação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.911/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: André Fernandes Ferreira (XXX.619.951-XX) - Secretário da Justiça e da Cidadania de Roraima. 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Penitenciário Nacional - Funpen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à SecexDefesa que encaminhe cópia do inteiro teor do documento de representação, incluindo os itens não digitalizáveis, ao Departamento Penitenciário Nacional, a fim de servir de subsídio na apuração, como órgão repassador, da correta utilização dos recursos públicos federais oriundos do Fundo Penitenciário Nacional repassados ao Estado de Roraima em 2016.